Tribunal: STF
Processo: RE 1434024
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 5, Doc. 77):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DISPARO ACIDENTAL DE ALARME.



    Não há falar em nulidade de sentença quando a fundamentação está presente, tendo decidido a lide integralmente.



    Por se tratar de documento público, cabe ao contribuinte obter o procedimento administrativo mediante requerimento à repartição competente. Ademais, no caso, constam nos autos os lançamentos referentes ao tributo ora cobrado.



    Possibilidade da exigência de taxa decorrente de chamada por disparo falso ou acidental de alarme previsto na Lei Estadual 8109/85, tendo em vista que serviço específico e divisível prestado em favor da instituição bancária. Não se trata de segurança pública, pois esta é dever do Estado (art. 144 da CF) e deve ser custeada por impostos. Ao contrário, no caso, o serviço é prestado especificamente para usuários determinados. Inteligência dos arts. 77 e 79 do CTN e 145, II, da CF.



    Valor cobrado a título de taxa e multa que não se afeiçoam abusivos ou confiscatórios.



    PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. VOTO VENCIDO.



    No apelo extremo (Doc. 82), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO DO BRASIL S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LVII; 93, IX; e 144, V, § 5º, da CF/1988). 



    Em relação ao art. 93, IX, da CF/1988, a parte recorrente, sustenta, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. 



    Quanto ao mais, defende a inconstitucionalidade da taxa cobrada pelo Estado do Rio Grande do Sul pelo serviço de atendimento ao disparo acidental de alarme. Alega que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 2424/CE declarou a inconstitucionalidade da instituição de taxas de serviços prestados por órgãos de segurança pública. Nessa linha, afirma que “os fundamentos da decisão do STF – a ratio decidendi – em sede de ADIN vinculam a Administração Pública à sua observância. Declarada a inconstitucionalidade de uma lei estadual em relação a um determinado tributo ali regulado em sede de ADIN, uma lei de outro Estado que faça o mesmo, e seja aplicada pelo Poder Público, deve ser afastada de incidência sob pena de reclamação diretamente ao STF, isso com base na transcendência dos motivos que determinaram aquela decisão da citada ADIN” (fl. 15, Doc. 82).



    Assevera que “não há, ainda, nos casos da espécie, a prestação regular, contínua, específica à instituição financeira, pois a segurança pública é dever do Estado e a todos beneficia, como dispõe o art. 144, da Constituição Federal” (fl. 16, Doc. 82).



    Aduz que “por expressa manifestação do legislador constituinte, dúvida não há de que a preservação da segurança pública também foi confiada à polícia militar dos Estados. Onde o legislador constitucional não excepcionou, não cabe ao intérprete, ou, no caso, ao legislador estadual, excepcionar. Quer-se, com isso, dizer que os serviços inerentes à manutenção da segurança pública, como o é o serviço de polícia de recepção de sinal de alarme instalado em agências bancárias, não pode dar azo à remuneração por taxas” (fl. 18, Doc. 82).



    Argumenta que “a imposição de taxa ‘por alarme instalado em organizações policiais militares’ estaria eivada de ilegalidade, pois não seria admissível aceitá-la como fato gerador de taxas, já que referida atividade, por si só, não constitui serviço autônomo que possa ser separado do serviço geral de segurança pública” (fl. 22, Doc. 82).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido.



    Em contrarrazões (Doc. 88), o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL afirma, preliminarmente, que (a) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria; (b) não há repercussão geral da matéria ora debatida; (c) não cumpriu o requisito do prequestionamento da matéria constitucional. No mérito, alega que “a atuação estatal constitui-se em serviço público específico utilizado efetivamente por entidade particular individualizada. Trata-se, é verdade, de serviço relacionado à atividade de segurança pública, mas que, no caso concreto (envolvendo chamadas indevidas decorrentes de alarmes bancários), compreende unidade fracionária (específica e divisível) utilizada por sujeito passivo determinado” (fl. 4, Doc. 88).



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos à SUPREMA CORTE (Doc. 90).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do recurso.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-13, Doc. 77):



    “Trata-se de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença que, nos autos da ação ordinária anulatória de crédito tributário ajuizada contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, julgou improcedentes os pedidos por entender exigível a taxa relativa ao serviço de antedimento ao disparo de alarme em instituição bancária, salientando que o serviço é específico e divisível prestado exclusivamente às agências bancárias, não se confundindo com a segurança pública.



    [...] 



    Quanto à possibilidade de cobrança da taxa em questão, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Isto porque, no caso dos autos, não se está a tratar de serviço público prestado à coletividade, mas sim serviço específico e divisível em favor da instituição bancária.



    Para a instituição da taxa exige-se que o serviço seja específico e divisível. Há de existir usuários determinados. Não poderá haver taxa sobre serviço em usuários determinados, voltados para a coletividade como um todo. Segundo Bernardo Ribeiro de Moraes, Compêndio de Direito Tributário, 1º vol.., 4ª ed., Forense, 1995, p. 534, serviços divisíveis são só os que podem ser individualizados, permitindo que se identifique e que se avalie, isoladamente do complexo da atividade estatal, a parcela utilizada individualmente pela pessoa ou grupo de pessoas.



    Isto porque as taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular deste poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado pelo contribuinte ou posto à sua disposição nos termo do art. 77 do Código Tributário Nacional.



    […]



    Com efeito, a taxa está sempre vinculada à atividade pública e faz-se necessária uma atividade pública no sentido de garantia da sua observância, a qual implique despesa pública e, por isso, necessidade de custeio.



    É o caso evidentemente que os autos revelam onde há prestação de serviço público divisível e específico em função do disparo acidental de alarme no âmbito da instituição bancária.



    De fato, a taxa é cobrada da entidade como forma e modo de realização de serviço específico e divisível, porquanto é a instituição bancária a beneficiária direta e imediata do serviço em questão.



    Indubitavelmente que o Estado, a cada disparo de alarme acidental, movimenta toda sua máquina de segurança pública para prestar o serviço de deslocamento e atendimento a uma instituição bancária específica de forma direta. Com efeito, não há atendimento à população em geral, mas sim à uma entidade tão somente.



    Não se trata de segurança pública, pois esta é prestada de forma diversa, com policiamento civil e militar disponível a todos os cidadãos. No caso dos autos, ao contrário, existe um alarme da instituição bancária interligado diretamente ao efetivo policial que, imediatamente, caso acionado, desloca-se ao recinto. Daí a prestação do serviço específico e divisível que autoriza a cobrança do tributo em questão, conforme arts. 77 e 79 do CTN:



    […]



    Como dito, o serviço em questão se enquadra nos conceitos de especificidade e divisibilidade previstos no Código Tributário Nacional, lei complementar que regulamenta as normas gerais em matéria de direito tributário, como prevê a Constituição Federal (Art. 146).



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    […]



    Vale salientar que não calha a argumentação deduzida pelo apelante no sentido de que a matéria já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Nos acórdão citados (ADI 2424 e ADI 1942), a matéria abordada pela Corte Constitucional não versa sobre taxa decorrente de chamada por disparo acidental, mas sim sobre taxas cobradas em razão da segurança pública que, obviamente, é dever do Estado (Art. 144 da CF) e, por isso, deve ser custeada pelos impostos.



    No caso dos autos, porém, como alhures se referiu, a prestação do serviço por chamada e deslocamento por disparo de alarme acidental não é segurança pública, mas sim um serviço específico e divisível prestado à instituição bancária, de sorte que possível o seu custeio mediante a cobrança de taxa.



    Por derradeiro, improcedem as alegações no sentido de que o valor da taxa seria abusivo.



    Obviamente que a taxa é uma contraprestação paga pelo usuário do serviço prestado pelo Estado, como se infere da CF (art. 145, II) e do CTN (art. 77). Por este motivo, o valor cobrado pelo ente tributante deve guardar correlação lógica e proporcional com o serviço por ele prestado.



    [...]



    Ora, no caso dos autos, o deslocamento do aparato público em prol de um beneficiário específico por um valor de R$ 706,22 (em 31/08/2005, exemplo de fl. 379) não parece confiscatório ou desproporcional se considerada a atividade prestada.



    E, quanto às multas, o não recolhimento da taxa importa em infração básica prevista no percentual de 60% na Lei Estadual 6534/73 (art. 9º, II), não sendo confiscatória ou abusiva pois objetiva desestimular a conduta de não recolhimento do tributo na época oportuna. Por tal motivo vai desacolhida tal pretensão.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que é inconstitucional taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CHAMADA INDEVIDA POR DISPARO ACIDENTAL DE ALARME BANCÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 634.786-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/6/2011)



    “1. TRIBUTO. Taxa de Segurança Pública. É inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, ainda que requisitada por particular. Serviço Público indivisível e não específico. Agravo regimental improvido. Precedentes. Dado seu caráter uti universi, o serviço de segurança pública não é passível de ser remunerado mediante taxa, atividade que só pode ser sustentada pelos impostos. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (RE 536.639-AgR, Rel. Min. CEZAR PULUSO, 2ª Turma, DJe de 29/8/2012) 



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. REMUNERAÇÃO MEDIANTE IMPOSTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2015. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto. Isto é, viola o art. 145, II, do Texto Constitucional a exigência de taxa para sua fruição. Precedentes.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 931.872-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/42016) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇOS PRESTADOS POR ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADE QUE SOMENTE PODEM SER SUSTENTADAS POR IMPOSTOS. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, ainda que requisitada por particular, por tratar-se de serviço público indivisível e não específico.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 991.241-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/12/2016) 



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (ADI 4411, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.732, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997, E DECRETO N. 19.972, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, AMBOS DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. 



    1. O serviço de segurança pública tem natureza universal, devendo ser prestado a toda a coletividade ainda que o Estado se veja na contingência de fornecer condições de segurança a grupo específico.



    2. O serviço de segurança deve ser remunerado mediante impostos, jamais por meio de taxas.



    3. Pedido julgado procedente para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998, ambos do Distrito Federal.” (ADI 2692, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2022)



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente